Tribunal: TJES
Processo: 5003723-59.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003723-59.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSENIR PEDRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME E DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que o autor pugna pela baixa de gravame sobre veículo e retirada de restrição creditícia, bem como indenização por dano moral, sob a alegação de que, após quitar integralmente o débito em 27/09/2023 no bojo de ação de busca e apreensão, a instituição financeira ré manteve indevidamente os impedimentos.

(2). O Juízo de origem acolheu os pedidos constantes na inicial, de forma a condenar a ré a dar baixa no gravame, excluir a negativação e pagar indenização por danos morais arbitrados em R$ 4.000,00.

(3). Por meio de recurso inominado, a requerida busca a reforma do ato sentencial, sustentando a ausência de ato ilícito por depender de trâmites judiciais para a liberação e pugnando pela improcedência ou redução do valor indenizatório. A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451: “Não afronta a exigência constitucional de motivação [...] a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(5). A alegação da recorrente de que a demora se deu por burocracia judiciária não prospera. Uma vez quitada a dívida diretamente à instituição (ou mediante depósito judicial integral informado), incumbe ao credor providenciar a baixa administrativa do gravame e a retirada do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes em prazo razoável, o que não ocorreu no caso, configurando desídia e falha na prestação do serviço.

(6). É inegável a presença do dano moral. A manutenção indevida de inscrição em órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida configura dano moral
in re ipsa
(presumido). Ademais, a permanência do gravame obsta o pleno exercício do direito de propriedade. O autor viu-se obrigado a judicializar o conflito para ver seus direitos básicos respeitados.

(7). Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando a natureza punitivo-pedagógica da condenação e a resistência da ré em cumprir as ordens de baixa, reputo adequado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado em sentença, por estar em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(9). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)